Tribunal: TJMT
Processo: 1013645-92.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013645-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), OTAMARI DA MATTA GOMES - CPF: 537.779.301-30 (AGRAVANTE), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

No caso, presente
os requisitos autorizadores, deve ser reformada a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência a fim de conceder a suspensão dos descontos no beneficio previdenciário da autora/agravante
, até a resolução da discussão judicial na origem
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Otamari da Matta Gomes em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, movida em desfavor do Banco Bradesco S/A, indeferiu a tutela de urgência.

Inconformada, a agravante defende, em suma,
que
jamais postulou empréstimo consignado, pois possui uma vida regrada às suas reais condições financeiras, conforme pode se verificar pelo seu último comprovante do crédito de benefício expedido pelo INSS referente a competência 01/2023.

Segue sustentando que é professora aposentada e recebe beneficio previdenciario junto ao INSS dede o dia 04/06/2019.

Aduz que sempre recebeu regularmente o valor de seu benefício previdenciário, contudo, surpreendeu-se ao verificar uma redução de aproximadamente 50% (cinquenta por cento), em razão de descontos mensais indevidos no importe de R$ 489,31 (quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos).

A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão para que seja determinada a abstenção de qualquer desconto no beneficio previdenciário da agravante, até a resolução da discussão judicial.

A tutela recursal foi indeferida (id.
172226194).

As informações do magistrado de origem foram apresentadas no id.
172439749.

O agravado apresentou contraminuta pelo desprovimento do recurso (id.
174593185).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Otamari da Matta Gomes

ajuizou
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais
em face do
Banco Bradesco S/A
., alegando
que o banco requerido vem descontando de seu beneficio previdenciário um valor referente a contrato de empréstimo consignado, o qual afirma que não contratou.

Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão dos descontos em sua aposentadoria, bem como que abstivesse de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa
.

A douta magistrada
a quo
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (id.
171843173 - Pág. 69
).

Contra essa decisão se insurge a agravante sustentando que
jamais postulou empréstimo consignado, pois possui uma vida regrada às suas reais condições financeiras, conforme pode se verificar pelo seu último comprovante do crédito de benefício expedido pelo INSS referente a competência 01/2023.

Segue sustentando que é professora aposentada e recebe beneficio previdenciario junto ao INSS dede o dia 04/06/2019.

Aduz que sempre recebeu regularmente o valor de seu benefício previdenciário, contudo, surpreendeu-se ao verificar uma redução de aproximadamente 50% (cinquenta por cento), em razão de descontos mensais indevidos no importe de R$ 489,31 (quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos).

A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão para que seja determinada a abstenção do desconto efetuado pelo agravado no beneficio previdenciário da agravante, até a resolução da discussão judicial.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que este recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Dito isso, é cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a
pós detida análise dos autos, verifico que assiste razão a agravante ao
afirmar o desacerto da decisão
a quo.

Denota-se que a pretensão autoral é no sentido de negar a existência de relação jurídica com o agravado, uma vez que afirma nunca ter realizado nenhuma contratação com a instituição financeira recorrida, apta a ensejar os descontos em seu beneficio.

Nesse passo, resta evidente o perigo de dano consistente na manutenção dos descontos diretamente do seu benefício previdenciário, trazendo inquívocos prejuízos de ordem material, uma vez que os descontos mensais, no valor de R$
489,31 (quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos)
estão sendo realizados desde fevereiro de 2022, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos (id.
116884296 – autos de origem).

Ademais,
logo após ser vítima de estelionatários, procurou a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, no dia 31.01.2022, para lavrar o Boletim de Ocorrência nº 2022.26863 (doc. 05), narrando o ato criminoso praticado em seu desfavor.

Deste modo, é de clareza solar a presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, impondo a concessão da tutela de urgência.

Outrossim, caso no julgamento de mérito da ação de origem restar provada a existência de relação contratual entre as partes, poderá a instituição financeira restabelecer os descontos em desfavor da autora
, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, defiro a tutela de urgência em beneficio da agravante,
para determinar que o banco agravado se
abstenha de efetuar o referido desconto no beneficio previdenciário da autora, referente ao contrato em discussão, até a resolução da demanda judicial originária
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023